Tribunal: TJBA
Processo: 8000831-50.2019.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000831-50.2019.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALDIANA ROSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE NILTON NASCIMENTO NEVES, TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: MUNICIPIO DE TANHACU

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. TEMPO DE SERVIÇO CELETISTA. QUINQUÊNIO. REGIME JURÍDICO ESPECIAL. INAPLICABILIDADE DA LEI GERAL. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o tempo de serviço celetista apenas para fins de licença prêmio, indeferindo o pedido de sua consideração para concessão do adicional por tempo de serviço (quinquênio) previsto no art. 74 da Lei Municipal nº 364/2011, que rege a carreira do magistério no Município de Tanhaçu/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível considerar o tempo de serviço prestado sob o regime celetista para fins de concessão do adicional por tempo de serviço (quinquênio), nos moldes previstos na Lei Municipal nº 364/2011, aplicável exclusivamente ao magistério municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 364/2011 estabelece regime jurídico especial para os profissionais da educação do Município de Tanhaçu, com regramento próprio para progressão funcional e vantagens pecuniárias, afastando a aplicação subsidiária da Lei Municipal nº 233/1997, de caráter geral.

4. A promoção funcional por classe, prevista no art. 41 da Lei nº 364/2011, é benefício específico da carreira do magistério, concedido automaticamente a cada cinco anos de efetivo exercício, o que configura mecanismo exclusivo de valorização pelo tempo de serviço.

5. O adicional por tempo de serviço (anuênio), previsto na Lei nº 233/1997, possui o mesmo fato gerador do quinquênio – o tempo de exercício no serviço público –, distinguindo-se apenas pela periodicidade, razão pela qual sua cumulação viola o art. 37, XIV, da Constituição Federal, que veda o efeito cascata de vantagens pecuniárias.

6. A licença prêmio possui natureza não remuneratória, vinculada à assiduidade, e não interfere nas limitações constitucionais que regem os adicionais temporais, de modo que seu reconhecimento não implica, automaticamente, o deferimento de outras vantagens com repercussão financeira.

7. Jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a impossibilidade de computar o tempo de serviço celetista para fins de concessão de quinquênio, diante da existência de regramento específico e da vedação constitucional à cumulação de vantagens com mesmo suporte fático.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O tempo de serviço prestado sob o regime celetista não pode ser computado para fins de concessão do adicional por tempo de serviço (quinquênio) previsto na Lei Municipal nº 364/2011, aplicável exclusivamente aos profissionais do magistério municipal.

2. A existência de legislação especial que rege a carreira do magistério afasta a aplicação da lei geral dos servidores públicos municipais.

3. Vantagens pecuniárias fundadas no mesmo fato gerador não podem ser cumuladas, nos termos do art. 37, XIV, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XIV; Lei Municipal nº 364/2011, arts. 41 e 74; Lei Municipal nº 233/1997, art. 152.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível nº 8000727-58.2019.8.05.0253, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 10-17.02.2025; TJBA, Apelação Cível nº 8000654-52.2022.8.05.0198, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 13.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de A
pelação
Cível nº
8000831-50.2019.8.05.0253
, em que figuram como Recorrente
VALDIANA ROSA DOS SANTOS
e Recorrido
o MUNICÍPIO DE
TANHAÇU.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03